Tribunal: STJ
Processo: 3000064-85.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065240 - SP(2025/0376786-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REINALDO CAETANO DA SILVEIRA FILHO - SP271829
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: MAURICIO BARROS - SP183724
RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
ANDRÉ ALVES DE MELO - SP505805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e3e8439-0eb3-45fc-a2dc-45fc252044b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065240 - SP(2025/0376786-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REINALDO CAETANO DA SILVEIRA FILHO - SP271829
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: MAURICIO BARROS - SP183724
RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
ANDRÉ ALVES DE MELO - SP505805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, consoante a seguinte ementa (fl. 334):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 344-349, a parte sustenta que "houve impugnação
específica da inadmissão fundada na Súmula 280 do STF".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 354).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55652057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:52
Código de Controle do Documento: a7ee47fa-46b5-4820-9b0c-3ded232b897f

VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que
decisum
inadmitiu o
na incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF,
recurso especial fundou-se
em razão da impossibilidade de análise de legislação local na órbita do recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento o referido fundamento.
De fato, quanto ao fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu o apelo
raro, ressalte-se que para infirmar o aludido óbice, a parte recorrente deveria ter explicitado em
sua peça de agravo em recurso especial, como seria possível ao STJ apreciar e julgar o recurso
especial aventado, sem a necessidade de interpretação da legislação local, e como a ofensa teria
se dado de maneira direta, e não reflexa, como
Todavia, tal linha argumentativa não foi
in casu.
explanada no agravo em recurso especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida" . Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
Documento eletrônico VDA55652057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:52
Código de Controle do Documento: a7ee47fa-46b5-4820-9b0c-3ded232b897f

autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:52
Código de Controle do Documento: a7ee47fa-46b5-4820-9b0c-3ded232b897f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.240 / SP
Número Registro: 2025/0376786-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002868920188260014 1242504971 15001365120188260014 30000648520258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REINALDO CAETANO DA SILVEIRA FILHO - SP271829
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: MAURICIO BARROS - SP183724
RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
ANDRÉ ALVES DE MELO - SP505805
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REINALDO CAETANO DA SILVEIRA FILHO - SP271829
Documento eletrônico VDA56313260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: f48e9ee6-f11b-4100-99a4-86ac611bd2fd

AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: MAURICIO BARROS - SP183724
RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
ANDRÉ ALVES DE MELO - SP505805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: f48e9ee6-f11b-4100-99a4-86ac611bd2fd